Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734050-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR FLORENCIO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JULIO CESAR FLORENCIO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do CPP (ID 40120972 – p. 176/179). Em síntese, afirma a Defesa que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/10/2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 150 e 329 do Código Penal (violação de domicílio e resistência). Aduz que a autoridade judicial fundamentou a prisão na gravidade concreta do delito, muito embora não tenha sequer citado a conduta do paciente no decisum, porquanto discorreu apenas sobre a atuação dos demais autuados (Lucas Fernandes Moura e Johnatan Rodrigues de Almeida). Sustenta que os crimes imputados ao paciente não justificam a segregação cautelar. Por fim, assevera que, apesar de reincidente, já cumpriu a reprimenda cujo fato ocorreu em 2018. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Caso assim não se entenda, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus requer a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de outubro de 2022, acusado da prática dos delitos previstos no art. 150, §1o, e art. 329, caput, do Código Penal (violação de domicílio com emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas; resistência). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade dos delitos e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente. Confira-se o depoimento prestado pelo condutor do flagrante, LINDOMAR APARECIDO FRANCISCO MENDES (ID 40120972 – p. 65/66): (...) é Policial Militar - PMDF/14oBPM de Planaltina/DF e encontrava-se em serviço nesta data de 05 de outubro de 2022, juntamente com o PMDF Sgto. BENEDITO LOPES DA SILVA, quando, por volta de 15h40min., foram acionados para comparecimento na chácara do policial militar aposentado DEUSDETE MOREIRA DAS DÔRES, no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, Chácara 58-A, Planaltina/DF, onde, conforme a primeira informação recebida, três indivíduos haviam invadido o local e efetuado disparo de arma de fogo contra ele. Ato contínuo, compareceu ao local, e encontrou DEUSDETE em uma Chácara vizinha, também de policial militar CARLOMAN DUTRA, e já estavam com um dos indivíduos detidos no local, o qual foi identificado como JULIO CESAR FLORÊNCIO DA SILVA, que estava com um aparelho celular Samsung J5 cor bege com uma capa protetora de cor preta, danificado (depois verificado IMEI1: 357209073528925, IMEI2: 357208073528927), que disse que na hora da queda na sua tentativa de fuga bateu a cabeça e não lembrava a senha do celular. Que, no local, DEUSDETE relatou que, como estavam ocorrendo muitos furtos nas chácaras por ali, conversaram entre os moradores para ficarem atentos e, quando alguém percebesse algum suspeito passando por lá, avisasse os demais moradores, e que anteriormente nesta data de 05/10/2022 passaram os três indivíduos juntos descendo em direção à Chácara de DEUSDETE, momento em que ele foi informado e não estava na Chácara, mas DEUSDETE foi chegando na Chácara e, uns cinquenta metros já dentro da Chácara, viu os três indivíduos, momento em que DEUSDETE, a uma certa de distância, interpelou os indivíduos perguntando o que queriam ali dentro, e eles disseram que iriam pescar, e DEUSDETE disse que não tinha entrada para pescaria ali não e mandou que eles voltassem, que saíssem da Chácara dele, momento em que um dos indivíduos, o mais claro e mais magro, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos na direção de DEUSDETE, que começou a gritar chamando por CARLOMAN, e os indivíduos então correram, sendo que um passou para o lado da Chácara do CARLOMAN e os outros dois subiram para outro lado, e o que passou para o lado da Chácara do CARLOMAN foi perseguido por trabalhadores do local e, quando foi alcançado, reagiu com violência à sua detenção, e entrou em luta corporal, e quando o depoente lá chegou com a sua guarnição este já estava contido, identificado como já mencionado JULIO CESAR FLORÊNCIO DA SILVA. O depoente afirma que foram informadas à sua guarnição as características dos dois indivíduos que fugiram e rumo por eles tomado, e imediatamente saíram com a viatura em patrulhamento à procura dos mesmos, e já às margens da Rodovia BR-020, na beira do asfalto, avistaram dois indivíduos com as mesmas características antes informadas, momento em que, ao perceberem a viatura PMDF, tentaram correr, mas foram alcançados e abordados, e um deles jogou o aparelho celular no chão visivelmente para tentar inutiliza-lo (celular LG cor preta, IMEI não identificado, com uma capa protetora translúcida, danificado). A seguir, um dos indivíduos estava com um cachorro e foi solicitado apoio de outra equipe PMDF (GTOP Alfa comandado pelo Sgto. HUMBERTO) para conduzi-lo à residência dele para deixar o cachorro e também para verificar se encontrava a arma de fogo utilizada na prática do crime, e o outro indivíduo também foi colocado nessa viatura, enquanto o já identificado JULIO CESAR FLORÊNCIO DA SILVA encontrava-se na viatura do depoente. A seguir, o depoente deslocou para esta Delegacia e, logo em seguida, também chegou em frente à Delegacia o prefixo do Sgto. HUMBERTO conduzindo os outros dois indivíduos e informando que na casa de um deles tinha sido encontrada uma munição de arma de fogo calibre 380 intacta e um pé aparentemente da planta/entorpecente Maconha. Afirma que, quando os outros dois indivíduos foram retirados da viatura em frente a esta Delegacia, foram vistos pela vítima DEUSDETE MOREIRA DAS DÔRES, que prontamente os reconheceu como sendo os dois foragidos também envolvidos na prática dos crimes em sua chácara, inclusive apontou aquele mais magro e mais claro que teria efetuado os disparos de arma de fogo. Enfatiza que, já com a atuação do Agente de Polícia no recebimento da Ocorrência e identificação dos envolvidos, aquele depois identificado corretamente como LUCAS FERNANDES MOURA se identificou falsamente dizendo o nome de seu irmão Leonardo, enquanto o outro, depois identificado corretamente como JOHNATAN RODRIGUES DE ALMEIDA, também se identificou falsamente como Jackson, e o Agente constatou essas falsas identificações ao pesquisar por nome da mãe, fotos/tatuagens, e JOHNATAN então disse que mentiu por causa de seus antecedentes criminais e LUCAS porque estava ''pedido'' pela Justiça, sendo procurado com mandado de prisão para cumprimento contra ele. O depoente esclarece que, quando a vítima DEUSDETE viu os dois indivíduos JOHNATAN RODRIGUES DE ALMEIDA e LUCAS FERNANDES MOURA sendo retirados da viatura em frente a esta Delegacia e prontamente os reconheceu como sendo os dois foragidos também envolvidos na prática dos crimes em sua chácara, foi LUCAS FERNANDES MOURA o apontado por ele como sendo aquele mais claro e mais magro que estava com a arma de fogo e efetuou os disparos contra ele. Esclarece também que a munição de arma de fogo e o pé de planta/Maconha antes mencionados, foram encontrados na residência de JOHNATAN RODRIGUES DE ALMEIDA. Informa ainda que consta em sistema de informação da PMDF que pelo menos um dos indivíduos, JULIO CESAR FLORÊNCIO DA SILVA, seria ''faccionado'', que teria relação com facção criminosa. A arma utilizada na prática do crime não foi encontrada até o momento. Com efeito, o paciente e demais indiciados foram presos em flagrante após invadirem a chácara da vítima e efetuarem disparos contra ela, sendo que o paciente opôs resistência mediante luta corporal. De fato, os crimes ora imputados ao paciente são punidos, a princípio, com pena de detenção, além da pena correspondente à violência. Ocorre que o paciente ostenta diversas passagens criminais, inclusive por homicídio, além de condenações recentes por associação criminosa (ID 40120972 – pp. 46 e 108/135). Portanto, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, ante os documentos que instruem o inquérito policial, bem como do periculum libertatis em razão da necessidade de garantia da ordem pública. A propósito, a autoridade judicial discorreu sobre a conduta de todos os acusados, inclusive do paciente, asseverando a sua reincidência para justificar a segregação cautelar. Quanto ao pleito subsidiário, incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão pelas razões acima expendidas, bem pelo descumprimento de providências cautelares anteriores. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora